Tribunal: TJDFT
Processo: 0727254-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727254-11.2023.8.07.0007 RECORRENTE: DIOGO PASSOS OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DESCONTO AUTOMÁTICO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO UNILATERAL DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4796/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelações cíveis interpostas por BRB - Banco de Brasília e pelo autor/correntista contra sentença pela qual, em ação de conhecimento ajuizada por correntista em face de instituição bancária, julgados parcialmente procedentes os pedidos da inicial para cancelar o débito automático dos empréstimos consignados em conta corrente do autor e restituir ao autor os valores descontados indevidamente, de forma simples, a contar da data do pedido administrativo, 11/12/2023. 2. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Tema 1.085, admite a validade de descontos em conta-corrente de empréstimos bancários comuns, desde que haja autorização do consumidor e enquanto esta perdurar, reconhecendo a possibilidade de revogação a qualquer tempo. 2.1. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar, via requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta-corrente. 3.1. A prerrogativa conferida ao consumidor de cancelar a autorização de débitos na forma do art. 6o da Resolução 4.790 incide somente sobre contratos de crédito pessoal firmados após o início de sua vigência (01/03/2021). 4. Na hipótese, o contrato de abertura de crédito juntado aos autos pelo autor não tem data, e o Banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a não aplicabilidade da Resolução ao caso, ou seja, não comprovou tenha o contrato sido firmado em momento anterior à data de vigência da Resolução 4790 do Bacen. 5. Quanto à devolução dos valores, revogação dos descontos não afasta a inadimplência do consumidor, mas tão-somente altera a forma de pagamento do débito. 5.1. Assim, embora a possibilidade de cancelamento dos descontos na conta-corrente do autor, não há que se falar em restituição dos valores descontados pelo Banco após a data do requerimento administrativo, porque o autor ainda é devedor do contrato de abertura de crédito. 6. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do Banco réu parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 7o, inciso X, da Constituição Federal, asseverando o descabimento da penhora no caso concreto, por atingir a integralidade de seu salário. Ressalta que a hipótese não representa exceção à regra de impenhorabilidade salarial; b) artigos 6o, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando abusividade na prática do banco recorrido, ao reter a totalidade do salário do recorrente, o que configura, ainda, ofensa à boa-fé objetiva; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 14 do CDC, e 5o, inciso V, da Constituição Federal, defendendo caracterizados os danos morais e patrimoniais passíveis de indenização e, ainda, presentes os requisitos para a responsabilização do banco recorrido. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 833, inciso IV, do CPC, 6o, 14, 39 e 51, todos do CDC, e 186 e 927, ambos do CC, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na apreciação das cláusulas contratuais, e nos elementos de prova, atenta, ainda às peculiaridades fáticas do caso concreto, assentou: “não há que se falar em restituição das parcelas debitadas na conta corrente do autor, porque o autor não deixou de ser devedor do crédito, mas tão somente deve ser alterada a forma de pagamento do débito. (...) Ademais, ao contrário do que alega o autor/embargante, não há qualquer omissão com relação ao art. 833 do CPC, pois definido no acórdão que não há relação com a matéria dos autos: na hipótese, não se trata de penhora de salário, mas sim de descontos na conta bancária do autor/embargante realizados pelo Banco réu/embargado em razão de contrato bancário firmado entre as partes no qual havia inicialmente a autorização do consumidor para desconto diretamente na conta e que foi posteriormente revogada; e ambos os institutos não se confundem” (ID 78016761, itens 2.2 e 2.3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda nova interpretação contratual e o reexame dos referidos elementos de fato e de prova dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.711.497/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso V e 7o, inciso X, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque não compete ao STJ, destinatário do recurso especial, analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, “por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-P5Q